Tribunal: TJMT
Processo: 1053719-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053719-07.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 140.579.721-53 (AGRAVANTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELETRICO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DO CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR – ALEGAÇOES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Tendo em vista que o titular da fatura, a senhora acompanhou a inspeção, e o próprio advogado que subscreve a demanda, serem residentes no imóvel, ambos se qualificam como consumidores, e estão aptos a acompanharem inspeções, ou receberem notificações.

II – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

III – Uma única fatura lançada de forma isolada, não serve como meio de prova de consumo médio de energia.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de agravo interno proposto por SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA (contra a decisão monocrática proferida por este relator, nos autos do Recurso de Apelação no1053719-07.2019.8.11.0041, movido por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em desfavor do ora agravante.

Na origem, a parte requerente/apelada, questionou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 5.906,72 (cinco mil novecentos e setenta e dois reais), referente à recuperação de consumo, alegando que os atos praticados pela concessionaria elétrica são arbitrários e ilegais.

Apresentada contestação, a empresa requerida/apelante pugnou pela legalidade da fatura eventual, já que a mesma se refere à apuração de desvio no Borne do medidor, que fazia que parte da energia não fosse não fosse registrada pelo aparelho.

Afirmou que tal desvio é externo ao aparelho medidor.

Após apuração dos autos, o Juiz de piso reconheceu a existência do desvio de ramal. Entretanto, aduziu que não houve intimação do consumidor sobre a existência da irregularidade, razão pela qual julgou a ação procedente nos seguinte termos:

“É certo que em razão das irregularidades constatadas pela requerida houve a lavratura do TOI, o qual não restou assinado pela parte requerente, inexistindo comprovação de encaminhamento de cópia do TOI na forma do que estabelecem os §§ 2o e 3o do art. 129 da Res. ANEEL no 414/10.

Assim, forçoso reconhecer que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso ordenamento jurídico.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para declarar a falha na prestação de serviço e declarar inexistente o débito e determinar a expedição de nova fatura referente ao mês e Maio de 2016, conforme a média dos últimos doze meses, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.”.

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 69940962), aduzindo que; (i) Inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que há prova suficiente nos autos da irregularidade cometida pelo autor/apelado; (ii) que a irregularidade foi externa ao relógio de medição; (iii) que a parte apelada se beneficiou do consumo a menor; (iv) que a Resolução não exige a presença do titular da UC no momento da inspeção, bastando alguém presente no local para que acompanhe o ato; (v) a inspeção foi devidamente acompanhada pela Sra. Fabiana, que se identificou como inquilina do imóvel, e assinou o termo de vistoria; (vi) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório; (vii) por fim, afirma que os honorários foram fixados erroneamente com base no valor da causa, ao invés do valor da condenação; (viii) com tais considerações, requer a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

Devidamente intimado (id. 69940966) a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Após análise dos autos, o relator monocraticamente proferiu a seguinte decisão:

“Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou um débito de R$ 5.906,72 (cinco mil novecentos e seis reais e setenta e dois centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora, pertencente ao apelado.

Friso que desvio no Borne é uma fraude externa ao equipamento de medição.

Nesse contexto, insta ressaltar que segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 69936094 - Pág. 3), acompanhado de registros fotográficos que concluiu “desvio de energia, reduzindo o registro do consumo”.

Ademais, importante salientar que embora a sentença de piso tenha se fundamentado na alegação de inexistência de notificação do consumidor, analisando detidamente os autos, em especial o termo de ocorrência e inspeção (id. 69936095 - Pág. 5), verifico que a inquilina do imóvel, Sra. Fabiana, acompanhou a inspeção, inclusive externando ao lado da sua assinatura a frase “não tinha ciência”.

Assim, vale anotar que o autor/apelante, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária energisa, optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa, o que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.

Considerando a inércia do autor/apelante, a Concessionária/apelante faturou o consumo devido e emitiu cobrança no montante de R$ 5.906,72 (cinco mil novecentos e seis reais e setenta e dois centavos).

(...)

Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados que demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso da Concessionária Energisa S.A e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo e julgar improcedente os pedidos da petição inicial, nos termos da fundamentação acima.

Por fim tendo em vista o resultado do Recurso, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de 10% de honorários com base no valor da causa."

Insatisfeito com o resultado do Recurso de apelação, SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA interpôs Recurso de Agravo Regimental, aduzindo que; (i) o TOI não foi assinado pelo consumidor e sim por terceiro; (ii) que após a regularização do equipamento de medição, não houve aumento do consumo; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da decisão do Recurso de Apelação.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a empresa elétrica Agravada ficou inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto por SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a decisão monocrática proferida por este relator, que reformou a sentença de piso, e reconheceu a legalidade da cobrança referente a recuperação de consumo.

I – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Inicialmente, insta esclarecer que diversamente da alegação da parte ora Agravante, a vistoria foi devidamente acompanhada pela consumidora, Sra. Fabiana, que afirmou ser inquilina do imóvel. (id. 69936095 - Pág. 5).

Ademais, corroborando com tal entendimento, em consulta ao nome da parte Agravante junto ao sistema PROJUDI, constatei que a presente ação foi primeiro distribuída junto ao Quinto Juizado Cível de Cuiabá (Processo 8049402-69.2016.811.0001), que extinguiu o feito frente a incompetência do rito sumaríssimo.

Entretanto, analisando detidamente o processo supramencionado, verifiquei o nome completo da suposta inquilina é Fabiana Mathias.

Assim, efetuando consulta no sistema Projudi, verifiquei a que a Sra. Fabiana Matias propôs várias ações.

Ocorre que em todas as ações propostas, a senhora Fabiana se declara residente junto à ParaTudo, número 04, Jardim Imperial II.

Dessa forma, é evidente que a inspeção questionada nestes autos foi realizada na presença da moradora/consumidora.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - USUÁRIO ADIMPLENTE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA - CONCESSÃO DA ORDEM - RATIFICAÇÃO.
Deve ser reconhecida a legitimidade ativa do Impetrante, ainda que a unidade consumidora de energia elétrica se encontre registrada em nome de terceiro, pois é o usuário de fato do serviço prestado pela parte impetrada e atingido diretamente pela suspensão do fornecimento do produto. A suspensão do fornecimento da energia elétrica pela concessionária exige que o consumidor esteja inadimplente com sua obrigação e que haja a prévia notificação. Demonstrado, por meio de provas pré-constituídas, que o usuário estava adimplente e que não fora previamente notificado, a suspensão do serviço configura violação a direito líquido e certo." (ReeNec 80362/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

No mesmo sentido, a Resolução 414 da Aneel, em seu art. 129, assim determina:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2o. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,

mediante recibo."

Por fim, insta consignar que ao analisar um dos inúmeros processos distribuídos pela Sra. Fabiana Mathias, verifiquei que todos são subscritos pelo advogado Dr. ROGÉRIO TELLES DE CARVALHO, OAB/MT 11.461-B.

Da mesma forma, analisando o processo 0035513-97.2010.811.0001, (atraso de voo), observei que a Sra. Fabiana Mathias impetrou viagem com o supracitado advogado, classificando-o como ente familiar.

Friso que curiosamente, o Dr. ROGÉRIO TELLES DE CARVALHO é o mesmo advogado que subscreve o presente Agravo Regimental proposto por Sebastião Gomes de Oliveira (ora Agravante).

Assim, frente a tantas coincidências, também efetuei busca do nome do Dr. ROGÉRIO TELLES DE CARVALHO junto ao sistema ao PJE (0032704-43.2012.8.11.0041).

Da leitura da qualificação da petição inicial do processo supramencionado, verifico que o Dr. ROGÉRIO TELLES DE CARVALHO também é residente na Rua Para Tudo, n 04, jardim Imperial II, conforme preambulo abaixo:

“Rogerio Telles de Carvalho, Brasileiro, Autônomo, portador da cédula de identidade RG n. 21.380.069-X, inscrito no CPF sobe o n. 258.924.398-79, residente e domiciliado a Rua PARA tudo, 4, casa 4, Bairro Jardim Imperial, CEP. 78.076-100, Cuiabá-MT.

Assim, por todos ângulos que se analise o caso, parece haver alguma simulação quanto a real propriedade do imóvel.

Entretanto, estando o processo já instruído, e em grau recursal, resigno-me ao fato de restar comprovado de que há anos todos são residentes no imóvel onde está instalada a UC 6/1274826-5, logo todos são consumidores.

Com tais considerações, entendo ter restado evidente que a consumidora acompanhou a inspeção, razão pela qual entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II – ALEGAÇÃO DE QUE APÓS A REGULARIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO, NÃO HOUVE AUMENTO DO CONSUMO

A Parte Agravante afirma que o valor da Recuperação de consumo é indevido, haja vista que após a correção do aparelho medidor de energia, não houve aumento do consumo.

Afim de provar suas alegações, juntou histórico de consumo.

Pois bem, inicialmente insta consignar que inspeção ocorreu em 29/03/2016.

Nesse sentido, conforme histórico de consumo juntado pela parte Agravante (id. 69936076 - Pág. 1), observo que antes da inspeção seu consumo do imovel variava entre 128 KWh e 262 kWH:

Janeiro/2016.........................................................128 kWh

Fevereiro/2016.......................................................243 kWh

Março/2016............................................................262 kWh

Abril/2016 .... FATURA COM EQUIPAMENTO CORRIGIDO......423 kWh

Maio/2016......FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO........ 7644 kWh

Junho/2016............................................................221 kWh

Ademais, embora a parte Agravante fundamente sua alegação no fato que de o consumo da fatura referente a junho/2016 ser semelhante ao consumo existente antes da regularização da UC, friso tal dado lançado de forma isolada não pode ser observado como meio de prova.

Para tanto, a parte agravante deveria ter juntado o histórico de consumo subsequente.

Friso que a diminuição do consumo pode ter ocorrido por diversos fatores como por exemplo, viagem de férias, etc.

Aliado a tal entendimento, verifico que logo após a correção do equipamento, o consumo da parte Agravante saltou de 262 kWh, para 423 kWH. Consumo semelhante ao pratico no ano de 2014, antes do cometimento da fraude (id. 69936094 - Pág. 4).

Friso que nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte apelante demonstrar a existência do seu direito.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2. Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação”. (Ap 18616/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Logo, inexistindo prova, é de rigor a manutenção da sentença guerreada.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do Recurso de Agravo regimental, e no mérito NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021